Tribunal: STF
Processo: ARE 1508191
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS PARA O IMPORTE DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. APLICAÇÃO DO TETO GERAL DE 70% PREVISTO NA MP Nº 22510/2001. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.



    Hodiernamente, doutrina e jurisprudência levantam a bandeira da horizontalização dos direitos fundamentais, em outras palavras, a repercussão das garantias constitucionais na seara das relações entre privados. Desta forma, o supremo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, concretizado pela boa-fé objetiva, penetra no terreno fértil do direito das obrigações, fazendo-o ganhar novas cores e traços. Atento a estes horizontes, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado pacificou entendimento segundo o qual os descontos em conta corrente a título de empréstimos devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento), sob pena de ofensa à dignidade humana. Inteligência dos verbetes sumulares nº. 295 e 200 deste TJERJ. No entanto, in casu, cuida-se de desconto em folha de militar das Forças Armadas, incidindo a regulação do art. 14, §3º da MP n.º 2215-10/01: “Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.”. A previsão da Medida Provisória n.º 2215-10/01 diz respeito à totalidade de descontos efetuados a qualquer título na folha do militar, que não podem comprometer mais de 70% dos seus ganhos. Nesse percentual, devem ser incluídos todos os descontos obrigatórios, como contribuição para pensão militar, contribuição para assistência médico hospitalar e social, bem como eventual pensão alimentícia ou qualquer desconto obrigatório. Dessa forma, sempre sustentei que o limite estabelecido na MP n.º 2215 -10/01 não conflita com a jurisprudência dominante neste tribunal, que limita a 30% (da remuneração os descontos referentes a empréstimos. Com efeito, plenamente cabível a compatibilização de ambos os sistemas, no sentido de que os descontos de empréstimos consignados possuiriam o teto de 30%, restando mais 40% para os demais descontos, sejam obrigatórios ou demais descontos voluntários diversos de empréstimos. Desse modo, o limite máximo de 70% disposto no art. 14, §3º da MP n.º 2215-10/01 seria atendido, bem como a razoabilidade/proporcionalidade dos descontos decorrentes de empréstimos consignados. Permitir-se o comprometimento da renda em 70% (setenta por cento) da remuneração do militar apenas com descontos obrigatórios e empréstimos consignados em folha não seria razoável, bem como violaria a isonomia, por estabelecer solução diferenciada aos militares, enquanto os empregados celetistas e servidores civis federais gozam da limitação dos descontos obrigatórios e facultativos a 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração/proventos, na forma da Lei 10.280/2003 e do Decreto Federal 6386/2008, ambos regulamentando o artigo 45 da Lei 8.112/90. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento diverso, autorizando que o somatório dos descontos obrigatórios e voluntários até o teto de 70%, sem qualquer limitação específica para cada modalidade. Sendo assim, segundo o Colendo Tribunal Superior, é possível o desconto consignado de empréstimos financeiros em contracheque de militares das Forças Armadas e seus pensionistas em patamar superior a 30%, desde que o somatório de todos os descontos, incluindo os obrigatórios, não alcance 70% da remuneração. Desse modo, curvo -me à tese exarada pelo STJ, em homenagem aos princípios da unicidade dos precedentes jurisprudenciais e celeridade processual, de modo a se evitar recursos desnecessários à Colenda Corte Superior. Superados, assim, verbetes sumulares nº. 200 e 295 deste TJERJ na hipótese de desconto consignado de militar das forças armadas. Por fim, não se vislumbra aplicável a Medida Provisória nº 1.132/2022, convertida na Lei nº. 14.509/2022. O art. 3º da Lei nº. 14.509/2022 condiciona a sua incidência para militares das Forças Armadas na ausência de regulação própria, o que não se verifica, tendo em vista a limitação de 70% prevista na MP n.º 2215-10/01. Portanto, não demonstrado que os descontos consignados impugnados na presente demanda, acrescidos de descontos obrigatórios, comprometem o teto de 70% da remuneração em folha do militar das forças armadas, deve ser julgado improcedente o pedido. Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 1º, III; 5º, caput; e 93, IX; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente